Tribunal: STF
Processo: RE 1300912
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-09-29
Data de publicação: 2021-09-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Rio de Janeiro, assim ementado (eDOC 23): 
    “ARRENDAMENTO MERCANTIL "LEASING" ADOÇÃO DO DÓLAR COMO INDEXADOR. VARIAÇÃO CAMBIAL TEORIA DO ROMPIMENTO DA BASE DO NEGÓCIO JURÍDICO POR ONEROSIDADE EXCESSIVA. REVISÃO DE CLÁUSULA: ART. 6º, V, DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR, APLICÁVEL AO CASO DOS AUTOS. Os contratos de arrendamento mercantil - LEASING - se inserem, induvidosamente, no âmbito das relações de consumo e se submetem ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor. Assim, se ocorreu fato superveniente, pouco provável, e que rompeu , profundamente, a base econômica do contrato de arrendamento mercantil, impõe-se a revisão do contrato, com respaldo no art. 6º,V, do CDC. Sentença retocada.”
    No recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, III, a, do permissivo constitucional, apontou-se ofensa ao art. 5º, XXI e XXVI, da Constituição da República. 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, a ilegitimidade ad causam da ANACONT por falta de autorização constitucional para postular em nome dos não associados (eDOC 93, p. 7).
    Ademais, alega-se que o acordão recorrido violou o ato jurídico perfeito “ao impor a revisão judicial dos contratos de leasing com variação cambial para todas as Rés, sem exceções” (eDOC 93, p. 10-11).
    A Terceira Vice-Presidência do TJRJ determinou o retorno dos autos à Câmara de Origem, para eventual juízo de adequação ao Tema 82 da repercussão geral (eDOC 122).
    O Tribunal de origem, no entanto, não exerceu o juízo de retratação (eDOC 124):
    “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. ARRENDAMENTO MERCANTIL. ASSOCIAÇÃO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. LEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM. MULTIPLICIDADE DE RECURSOS AO STF SOBRE O TEMA. REPERCUSSÃO GERAL. RETORNO DOS AUTOS AO COLEGIADO POR INTERMÉDIO DA TERCEIRA VICE-PRESIDÊNCIA EM FACE DA INTERPOSIÇÃO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO E DA PACIFICAÇÃO DO ENTENDIMENTO SOBRE A QUAESTIO. NÃO CABIMENTO. A QUESTÃO JÁ FOI DEVIDAMENTE ANALISADA PELO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA, QUANDO DO JULGAMENTO DO RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO. INCABÍVEL A REAPRECIAÇÃO DO TEMA POR ESTE COLEGIADO. EVENTUAL RETRATAÇÃO DESTA CORTE ESTADUAL NÃO POSSUI O CONDÃO DE MODIFICAR O JULGADO DO STJ. ESTE COLEGIADO NÃO TEM COMPETÊNCIA PARA EXERCER, NO ATUAL MOMENTO PROCESSUAL, QUALQUER JUÍZO DE RETRATAÇÃO. NÃO CABIMENTO DO JUÍZO DE RETRATAÇÃO.
    Diante da não retratação, a Terceira Vice-Presidência do TJRJ admitiu o extraordinário. (eDOC 133).
    É o relatório. Decido. 
    A irresignação merece prosperar parcialmente.
    Isso porque o entendimento esposado pelo Tribunal a quo diverge da orientação assentada nesta Corte. Destaco, por oportuno, trechos do voto condutor do acórdão recorrido (eDOC 23, p. 4):
    “O interesse defendido é difuso, pois atinente a lodos os que contrataram arrendamentos em moeda estrangeira. 
    Aliás, a sua legitimidade está consagrada no art. 129, §1º da Constituição Federal:
    “A legitimação do Ministério Público para as ações previstas neste artigo não impede a de terceiros, nas mesmas hipóteses, segundo o disposto nesta Constituição e na lei" 
    (grifei) 
    Logo, não importa, nesta lide, saber quem são, nominalmente,. os filiados da ANACONT, haja vista que a questão controvertida, nos autos, não envolve, à evidência, a situação internada referida Associação, mas o direito dela de representar, ou não, os consumidores e trabalhadores, na forma dos arts. 110 e 111 do CDC, como substituto processual.” 
    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE 573.232-RG, Relator para o acórdão o Ministro Marco Aurélio, DJe 19.9.2014 (tema 82), reconheceu a repercussão do tema e, no mérito, concluiu que a previsão estatutária genérica não é suficiente para legitimar a atuação, em Juízo, de associações na defesa de direitos dos filiados, sendo indispensável autorização expressa, ainda que deliberada em assembleia, nos termos do artigo 5º, inciso XXI, da Constituição Federal. Assentou ainda que as balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, são definidas pela representação no processo de conhecimento, limitada a execução aos associados apontados na inicial. Confira-se a ementa: 
    “REPRESENTAÇÃO – ASSOCIADOS – ARTIGO 5º, INCISO XXI, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. ALCANCE. O disposto no artigo 5º, inciso XXI, da Carta da República encerra representação específica, não alcançando previsão genérica do estatuto da associação a revelar a defesa dos interesses dos associados. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL – ASSOCIAÇÃO – BENEFICIÁRIOS. As balizas subjetivas do título judicial, formalizado em ação proposta por associação, é definida pela representação no processo de conhecimento, presente a autorização expressa dos associados e a lista destes juntada à inicial.”
    Ainda, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o recurso-paradigma RE-RG 612.043, de relatoria do Ministro Marco Aurélio, DJe de 6.10.2017 (Tema 499), proferiu a seguinte tese: A eficácia subjetiva da coisa julgada formada a partir de ação coletiva, de rito ordinário, ajuizada por associação civil na defesa de interesses dos associados, somente alcança os filiados, residentes no âmbito da jurisdição do órgão julgador, que o fossem em momento anterior ou até a data da propositura da demanda, constantes da relação jurídica juntada à inicial do processo de conhecimento.
    Por fim, no que tange ao art. 5º, XXXVI, da CF, registro que no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013 (Tema 660), o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa à segurança jurídica e ao ato jurídico perfeito é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, o que torna inadmissível o recurso extraordinário, como no caso em exame. 
    Ante o exposto, dou parcial provimento ao recurso extraordinário, com base no art. 932, V, b, do CPC e 21, §2º, do RISTF, para determinar o retorno dos autos ao Tribunal de origem a fim de que profira nova decisão, conforme orientação desta Corte acima exposta. 
    Publique-se.
    Brasília, 29 de setembro de 2021.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente